Tribunal: TJDFT
Processo: 0722095-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0722095-40.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EULINA FERNANDES DE SOUZA AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EULINA FERNANDES DE SOUZA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER ajuizada em face da COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB: “Cuida-se de obrigação de fazer, estabelecida entre as partes acima especificadas. Desde o mês de dezembro de 2024, os autos aguardam o devido andamento (ID220264528). A parte autora foi intimada, inclusive pessoalmente, a fim de que promovesse os atos e as diligências a ela incumbidas. Apesar disso, a parte autora deixou transcorrer o prazo in albis. DECIDO. Com efeito, está evidente a desídia da parte autora no presente caso, na medida em que, apesar de devidamente intimada, deixou de promover os atos e as diligências que lhe incumbiam. Registre-se que a parte autora foi intimada pessoalmente, nos termos do artigo 485, § 1o, do CPC, e, ainda assim, não supriu sua falta. ANTE O EXPOSTO: 1) Extingo o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso III, do CPC. 2) Custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pela autora, cuja cobrança suspendo em razão da gratuidade.” (...) “Trata-se de embargos de declaração opostos contra sentença ID 227165452, que julgou extinto o processo em razão do abandono pela autora. Alega a ré/reconvinte que há omissão quanto: 1) à tutela antecipada, que deve ser revogada; 2) à reconvenção, que deve ser julgada (ID 227824104). A autora/reconvinda, por sua vez, sustenta que: 1) a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu; 2) a Defensoria Pública não foi intimada do resultado da diligência a fim de permitir a adequada manifestação da parte autora; 3) não foi considerado o prazo em dobro para manifestação da parte autora (ID 228086491). Contrarrazões apresentadas (ID 226382203 e 228468158). DECIDO Os embargos da ré/reconvinte colacionam omissões que, de fato, devem ser conhecidas e acolhidas. Isso porque “o pedido reconvencional tem como característica a autonomia em relação à ação principal e, ainda que esta venha a ser extinta, a ação reconvencional deve prosseguir, nos termos do art. 343, §2o, do Código de Processo Civil” (Acórdão 1044199, 20150610092146APC, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/08/2017, publicado no DJe: 06/09/2017.) Ademais, a revogação da tutela de urgência é decorrência lógica da extinção do processo principal sem exame do mérito. Por outro lado, a autora/reconvinda, em seus embargos de declaração, alega que a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu. No entanto, a jurisprudência é firme no sentido de que esta concordância poderá ser manifestada após a extinção, como nas contrarrazões do apelo, por exemplo. No caso, a ré pugnou pela rejeição dos embargos de declaração, concordando, portanto, com a extinção do feito. Neste sentido: “(...) 4. Nota-se que o juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem considerar que não houve requerimento expresso da parte requerida, a despeito de alcançada a triangulação da relação processual. 4.1. Em que pese a ausência de requerimento do executado para a extinção do cumprimento de sentença por abandono de causa, como a referida norma tem por objetivo a proteção do interesse do devedor na solução do litígio, a manifestação deduzida em contrarrazões supre a falta do pedido. 5. Precedente: “1. A extinção do processo por abandono exige a inércia do autor por prazo superior a 30 dias e deve ser precedida da intimação pessoal da parte e de seu patrono, por carta com aviso de recebimento (AR) e mediante publicação no órgão oficial, para suprir a falta no prazo de 5 dias. Logo, o cumprimento de todas as formalidades obsta a cassação da sentença. 2. A Súmula no 240 do STJ, em regra aplicável aos processos em fase de cumprimento de sentença, é afastada nas hipóteses em que a parte executada não apresenta impugnação. 3. A manifestação de concordância com a extinção do processo por abandono em sede de contrarrazões recursais supre a falta de requerimento expresso.” (07025714120188070020, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 2/7/2019). (Acórdão 1875903, 0705381- 93.2021.8.07.0016, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/06/2024, publicado no DJe: 02/07/2024.) A autora alega, ainda, que a Defensoria Pública não foi intimada do resultado da diligência. No entanto, tal ato seria desnecessário, pois o pedido de intimação pessoal partiu da própria representante processual da autora, como se vê do seguinte trecho da petição ID 224550810: “Posto isso, em resguardo aos interesses da para autora principalmente para futuras manifestações nos autos requer a intimação pessoal conforme previsto no art. 186, § 2o, do CPC. Caso este Juízo entenda não ser o caso de intimação pessoal nos termos do dispositivo legal acima, pugna-se pera realização da intimação pessoal nos moldes do art. 485, III, § 1o, do Código de Processo Civil, acrescentando-se, no mandado, a observância da possibilidade do reconhecimento do abandono do processo”. Por fim, quanto ao fato de que foi considerado prazo simples para que a autora desse andamento ao feito, ressalto que não pode ser reconhecer nulidade sem prejuízo. Caso a autora tivesse comparecido dentro do interregno de dez dias após a juntada do mandado de intimação, a sentença seria tornada sem efeito, por óbvio. Mas, ao que tudo indica, a autora abandonou de fato o processo, talvez por acreditar que a tutela de urgência concedida é definitiva. Assim, mesmo se considerado o prazo em dobro, o fato é que a autora não compareceu à Defensoria Pública, como determinado. ANTE O EXPOSTO: 1) Dou provimento aos embargos de declaração da ré/reconvinte com efeitos infringentes, para: 1.1) revogar a tutela de urgência (ID 209109793); 1.2) determinar o prosseguimento dos autos quanto à reconvenção, devendo a Secretaria inverter os polos ativo e passivo; 1.3) diante da ausência de requerimentos quanto às provas, venham conclusos para julgamento. 2) Nego provimento aos embargos de declaração da autora/reconvinda.” A Agravante sustenta (i) que “o juiz a quo extinguiu o feito originário em razão do abandono do processo e continuou com o trâmite da reconvenção, razão pela qual cabível a interposição do presente agravo de instrumento”; (ii) que “a Defensoria Pública no ID 224550810 pugnou pela intimação pessoal da parte autora na forma do art. 186, § 2o, do Código de Processo Civil para o fim específico de prestar informação quanto ao cumprimento da medida liminar, informação esta que somente poderia ser apresentada pela parte, mas que não se relaciona com o regular desenvolvimento do processo, ou seja, não impede que o feito tenha o seu trâmite esperado”; (iii) que, “Como as partes não haviam pleiteado a produção de provas, deveria o processo ter o seu normal curso com a conclusão para a sentença, ainda que a parte não tenha comparecido ao feito para informar se houve ou não o cumprimento da liminar, pois tal situação diz respeito a interesse fático da autora que não prejudicava o regular andamento do feito”; (iv) que “não há que se falar em abandono do processo “por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir”, pois a autora, através da Defensoria Pública manifestou-se adequadamente no processo e a informação que poderia acrescentar no feito não se caracteriza como essencial e impeditiva para a sua continuidade”; (v) que, “Oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu”; (vi) que, “No mesmo sentido, o disposto na Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, que diz: "A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu."”; (vii) que, “In casu, a relação processual foi devidamente aperfeiçoada e demonstrada a resistência da parte demandada, a qual não requereu a extinção do feito por abandono da causa”; e (viii) que “a Defensoria Pública não foi intimada para fins de dar regular andamento ao feito”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para determinar “a continuidade da tramitação da ação principal”. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Isso porque no feito de origem foi proferida decisão determinando que se aguarde o julgamento do recurso, verbis: “Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Suspendo a tramitação do feito até o julgamento do Agravo de Instrumento n. 0722095-40.2025.8.07.0000.” Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 17 de junho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator